Tribunal: TJDFT
Processo: 0716977-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FACULDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO IMEDIATA E DIRETA DELINEADA NOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. A suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa é uma faculdade do juízo e somente ocorre quando questão central da controvérsia depende do julgamento de temas pendentes em outra ação judicial, cujo escopo final é evitar a prolação de decisões conflitantes. Precedentes TJDFT.
2. O ajuizamento de ação de usucapião, por si só, não tem o condão de determinar a suspensão do cumprimento de sentença se não demonstrada de forma fundamentada a relação de prejudicialidade direta, imediata e externa, que daria ensejo à possível suspensão do processo, faculdade do juízo diante da dinâmica de resolução da casuística da controvérsia jurídica estabelecida nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.